Tribunal: TJSP
Processo: 0013127-92.2015.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação criminal – Lesão corporal. Lei 'Maria da Penha' - Sentença condenatória.
Apelo Ministerial buscando a imposição do regime semiaberto para o início da expiação.
Recurso da Defesa pleiteando a absolvição por insuficiência probatória, bem como a concessão do sursis.
Materialidade e autoria delitiva comprovadas pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório. Depoimento

Ementa:
Apelação criminal – Lesão corporal. Lei 'Maria da Penha' - Sentença condenatória.
Apelo Ministerial buscando a imposição do regime semiaberto para o início da expiação.
Recurso da Defesa pleiteando a absolvição por insuficiência probatória, bem como a concessão do sursis.
Materialidade e autoria delitiva comprovadas pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório. Depoimento firme da vítima, descrevendo como se deram os fatos – Segura e coerente narrativa, corroborada pelo depoimento de testemunha ocular e também pela conclusão do laudo pericial juntada aos autos. Manutenção da condenação de rigor.
Dosimetria da pena - Pena-base fixada no mínimo legal, tendo sido elevada na etapa intermediária, pela agravante da reincidência.
Regime prisional alterado para o semiaberto - Não cabimento de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nem a concessão do sursis por expressa vedação legal.
Recurso Defensivo desprovido, provendo-se o apelo Ministerial.
Oportunamente, expeça-se mandado de prisão.